Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM NOME DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte autora ajuizou ação declaratória visando à transferência da titularidade de veículo automotor para o nome do comprador, com a consequente exclusão de sua responsabilidade por débitos de IPVA e multas, bem como indenização por danos morais.
3. Alegou que o veículo foi vendido em 2010, com registro de alienação fiduciária no DETRAN/DF, mas que permaneceu indevidamente em seu nome, gerando cobranças indevidas.
4. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que não houve ato ilícito ou omissão por parte do DETRAN/DF, sendo a responsabilidade pela comunicação da venda atribuída ao adquirente ou, subsidiariamente, ao alienante.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73792997.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a existência de interesse de agir em ação declaratória proposta contra o DETRAN/DF, visando à transferência de titularidade de veículo e exoneração de responsabilidade do alienante, quando não houve comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.
IV. Razão de Decidir
7. Nos termos dos arts. 123, I, e 134 do CTB, a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, cabendo ao alienante comunicar a venda para se exonerar de eventuais débitos.
8. A ausência de comunicação formal impede a exclusão da responsabilidade do alienante, que permanece solidariamente responsável por tributos e penalidades, conforme art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
9. A jurisprudência do STJ (Tema 1118) reconhece a validade de norma distrital que atribui responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a venda.
10. Nesse sentido: Acórdão 1440255, 0729564-76.2021.8.07.0001, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022.
11. Inexistindo ato ilícito ou omissão do DETRAN/DF, não se configura interesse processual, sendo correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 73792992. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A ausência de comunicação formal da venda de veículo ao órgão de trânsito impede a exclusão da responsabilidade do alienante, não havendo interesse processual em ação proposta contra o DETRAN/DF para compelir a transferência de titularidade ou exoneração de débitos.
Dispositivos citados:
• Constituição Federal, art. 5o, XXXV
• Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123, I, e 134
• Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o
Jurisprudência citada:
• STJ, Tema 1118 – Responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA condicionada à existência de lei estadual ou distrital específica;
Acórdão 1440255, 0729564-76.2021.8.07.0001, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022.